Tribunal: TJMT
Processo: 0047290-51.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0047290-51.2013.8.11.0041
Vistos etc.
Ao que se extrai dos autos, em 29/10/2013, o Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, em face da empresa Lucaflex Indústria e Comércio de Móveis para Escritório – Ltda. – ME e dos avalistas Lilian Graciele dos Santos Mateus e Izauro Mateus da Silva, tendo como título executivo a Nota de Crédito Industrial n.o 40/00559-3, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com vencimento em 01/08/2013.
Diante da inadimplência dos Executados que não solveram a totalidade da dívida, e das tentativas infrutíferas de receber seu crédito, a instituição financeira ajuizou a Ação Executiva e pugnou que os Executados fossem compelidos ao pagamento do montante de R$ 167.642,32 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).
O despacho inicial foi proferido em 18/12/2013, quando o Julgador singular determinou a citação dos Executados (Id. 22538499).
Consoante se infere do caderno eletrônico, a empresa Executada não foi citada. De acordo com a certidão de Id. 22538521, Lilian Graciele dos Santos Mateus e Izauro Mateus da Silva foram devidamente citados, sendo que, em 02/05/2018, foram apensados ao feito executivo, os autos dos Embargos à Execução n.o 7597-84.2018.811.0041 (Id. 225385222), opostos em 18/04/2018, por todos os Executados.
Em 08/05/2018, o Juiz singular sentenciou tanto a Ação Executiva quanto os Embargos à Execução.
Na sentença proferida no feito executivo, o julgador, de ofício, reconheceu e a prescrição intercorrente e, de conseguinte, extinguiu o processo com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial e condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais, sem impor-lhe condenação de honorários advocatícios, sob o fundamento de que os Executados não constituíram advogado.
Ambas as partes recorreram da sentença.
O Banco do Brasil S.A. alega que não deixou de dar andamento ao feito, eis que promoveu todos os atos necessários quando instado pelo Juízo a fazê-lo.
Afirma que não foi previamente intimado para manifestar sobre a prescrição e que foi surpreendido com a sentença.
Assim, requer que a decisão seja cassada, com o retorno dos autos à instância singular.
A empresa Lucaflex Indústria e Comércio de Móveis para Escritório – Ltda. – ME, Lilian Graciele dos Santos Mateus e Izauro Mateus da Silva, de outro vértice, sustentam que os autos tramitaram em apenso aos Embargos à Execução por eles opostos e que ambos foram sentenciados sem a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
Sustentam que a sentença causou espanto, haja vista que possuem advogados constituídos, tanto é que seus patronos foram intimados para apresentar contrarrazões ao Apelo interposto pela instituição financeira.
Assim, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que sejam arbitrados honorários de sucumbência em favor dos seus advogados.
Contrarrazões da empresa Lucaflex Indústria e Comércio de Móveis para Escritório – Ltda. – ME e outros no Id. 22538532 e do Banco do Brasil S.A. no Id. 22538952.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete n.o 568 da Súmula do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Do Recurso do Banco do Brasil S.A.
No Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte Estadual já é assente o entendimento de que o Juiz singular somente pode decidir a lide diante da ocorrência da prescrição intercorrente, depois da intimação da parte.
A título de exemplo, colhem-se recentes julgados da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. O entendimento do Tribunal a quo, ao rejeitar o reconhecimento da prescrição no caso sub judice, encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, segundo a qual o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1832646/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). (sem grifos no original)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE.CONTRADITÓRIO ATENDIDO. 1. Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida). 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.5. Agravo não provido.(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1758116/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma.Julgado em 08/04/2019.DJe 10/04/2019). (sem grifos no original)
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1604412/SC. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Segunda Seção.Julgado em 27/6/2018. DJe 22/8/2018). (sem grifos no original)
O recente posicionamento do STJ decorre do novo Código de Processo Civil, que trouxe a ideia de proibição da decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de serem conhecidas de ofício.
Tal norma está insculpida no artigo 10 do CPC, segundo o qual, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
No mesmo sentido é a redação do artigo 9.o da Lei de Ritos, o qual veda ao Julgador a prolação de decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida (excetuando-se as hipóteses de tutela de urgência, de evidência e no caso do artigo 701 da Lei de Ritos).
Importante ressaltar que a observância de tais princípios antecede qualquer juízo de valoração pelo Juiz. Assim, ainda que entenda pela ocorrência da prescrição intercorrente, é imprescindível que o Autor da demanda seja intimado a se manifestar a respeito.
Humberto Theodoro Júnior bem elucida o tema ao dispor que “acima da celeridade processual, existe a garantia fundamental do contraditório e ampla defesa (CF, art. 8o, no LV), cuja violação leva ao cerceamento de defesa e à nulidade do processo, reconhecidos em segunda instância, com total perda do falso esforço de abreviamento feito em primeiro grau.” (A garantia do devido processo legal e o grave problema do ajuste dos procedimentos aos anseios de efetiva e adequada tutela jurisdicional, Belo Horizonte: Revista da AMAGIS, v. 21, p. 21/35, jun., 1992).
Na hipótese, consoante se observa dos autos eletrônicos, o Juiz singular proferiu a sentença objeto deste Apelo, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, sem que o Apelante fosse intimado previamente para se manifestar acerca da prescrição. Tal fato, sem dúvidas, afronta aos princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa.
Dessa forma, considerando que a sentença foi proferida sob a égide do novo diploma processual (08/05/2018) e que o feito foi extinto por reconhecimento de prescrição intercorrente, é forçosa a anulação do decisum invectivado, para que se dê vista à parte para manifestação.
No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Tribunal. In verbis:
APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA RECONHECE DE OFÍCIO A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OFENSA AO NOVO PROCESSO CIVIL – ARTIGOS 9.o E 10 DO CPC - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -O juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de se manifestar nos autos a respeito do assunto que será oportunamente tratado. Desta forma, se o juiz eventualmente, desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil, este consequência lógica e necessária dos princípios constitucionais, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da Constituição), com reflexos no dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição). (TJMT. Ap 144490/2017. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/01/2018. Publicado no DJE 06/02/2018).
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – FALTA DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU E DE APREENSÃO DO BEM – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9.o, 10 E 487, CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais. O artigo 9.o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”. A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade. (TJMT. Ap 13896/2018. Desa. Serly Marcondes Alves. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/04/2018. Publicado no DJE 20/04/2018).
Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, dou provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A. para cassar a sentença extintiva do feito e determinar o retorno dos autos à origem para as devidas providências.
Com o provimento do Apelo do Banco do Brasil S.A., prejudicado o Recurso interposto pela Lucaflex Indústria e Comércio de Móveis para Escritório – Ltda. – ME e outros.
Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista que não foram aplicados pelo Juiz singular, bem como diante da reabertura do trâmite processual.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora